Tribunal: TJMT
Processo: 1030511-28.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030511-28.2018.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Ensino Superior, Financiamento Privado da Educação e/ou Pesquisa]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS YUNG PERIN - CPF: 021.305.101-08 (APELADO), THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL - CPF: 994.883.101-20 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARTE AUTORA QUE OBTEVE FINANCIAMENTO INTEGRAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS PELO FIES – COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL – ILEGALIDADE - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO AFASTADA - RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO

I – Incabível, por parte da instituição de ensino, a cobrança de reajustes excedentes do aluno cujo contrato é integralmente custeado pelo FIES.

II – Tratando-se de contrato firmado antes de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES, nos termos da Portaria no 4/2017/MEC, poderia ser cobrada do aluno, como estabelece o art. 1o do mesmo ato infralegal.

III - Mera cobrança equivocada, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza abalo moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória em epígrafe, proposta por
MATHEUS YUNG PERIN
, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência do débito impugnado e condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, fixando os honorários de sucumbência no patamar de 10% sobre o valor condenatório.

A apelante alega ter cumprido o dever de informação, expondo semestralmente os valores dos reajustes incidentes no contrato celebrado com o autor. Afirma que os valores questionados na inicial não consistem em despesas excedentes e indevidas, mas sim, nas semestralidades acrescidas de reajustes compatíveis com a legislação de regência, os quais, quando superiores ao financiamento concedido pelo FIES, devem ser custeados pelo aluno. Por fim, pugna pelo afastamento ou redução da indenização por danos morais, bem como a redução dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto recursal consiste em definir se, ao julgar
procedentes
os pedidos formulados na inicial da presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais, proposta em face da
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, o sentenciante agiu ou não acertadamente.

Em sua fundamentação fática, o autor afirmou ter celebrado junto à ré, no ano de 2014, contrato de prestação de serviços educacionais para ingresso no curso de Medicina, obtendo, na oportunidade,
100% do financiamento pelo FIES
. Porém, foi posteriormente surpreendido com cobranças adicionais incompatíveis com os termos convencionados no início do contrato educacional.

Ao argumento de que, ao obter o financiamento integral dos encargos educacionais, não havia a possibilidade de cobrança de qualquer diferença, a parte autora pleiteou a declaração judicial de inexistência de débito, além de indenização por danos morais.

A sentença, contra a qual se insurge a parte ré, julgou os pedidos procedentes.

Feito esse introito, a tese de legitimidade das cobranças não merece acolhimento.

Isso porque qualquer óbice decorrente de limitações impostas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposto em face do aluno financiado, haja vista não ter sido este quem a estabeleceu.

Com efeito, na qualidade de instituição de ensino, a ré aderiu voluntariamente às condições do FIES e aceitou, de início, o pagamento efetuado pelo Governo Federal na forma estabelecida pelo contrato.

Logo, eventuais desentendimentos com o FNDE não podem ser repassados aos alunos contemplados pelo benefício, sobretudo aqueles que obtiveram cobertura integral, alimentando a crença legítima de que não teriam que desembolsar qualquer montante antes do término da jornada educacional.

É dizer: a discussão atinente à limitação, ou não, dos reajustes de semestralidades, ou sobre a eventual suspensão de repasses por parte do FNDE, deve, se for o caso, ser enfrentada e dirimida em demanda própria perante o juízo competente, máxime tendo em vista que o “Contrato de Abertura de Crédito” apresentado junto à inicial, celebrado entre o autor e o agente financiador, previa adicional de 25% justamente para “atender a possíveis elevações no valor dos encargos educacionais no decorrer do curso” (id. 150752790 - 2).

Além disso, tratando-se, como no caso, de contrato firmado antes do ano de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES poderia ser cobrada do aluno, como se infere do art. 1o da Portaria no 4/2017/MEC:

“Art. 1o Estabelecer para o 2o semestre de 2017 o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I - Contratos formalizados até o 2o semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

II - Contratos formalizados a partir do 1o semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença.”

Tais fatores evidenciam a ilicitude da conduta da ré ao cobrar da parte autora a suposta diferença de mensalidade em curso integralmente custeado pelo citado financiamento estudantil.

Contudo, não restou configurado o dano moral.

A mera cobrança indevida não é capaz de configurar lesão aos direitos da personalidade ou forte abalo à intimidade da parte autora, eis que o aluno não foi exposta a vexame, constrangimento ou qualquer tipo de ofensa à sua esfera personalíssima.

A esse respeito, bem esclarece a jurisprudência desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES - FINANCIAMENTO DE 99,23% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS - COBRANÇA DE DIFERENÇA DE MENSALIDADES NO SEGUNDO ANO – PRÁTICA ABUSIVA E INJUSTIFICADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO -
MERO DISSABOR - REPARAÇÃO AFASTADA
- RECURSOS NÃO PROVIDOS. Não cabe alegar ausência de fundamentação se a sentença contém os fatos relevantes da causa e as razões jurídicas que a embasam. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude
. A simples cobrança indevida e sem caráter vexatório não autoriza por si só reparação por danos morais, visto que não expõe o aluno a constrangimento perante terceiros, o qual sofre mero dissabor.”

(N.U 1026326-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020
, Publicado no DJE 17/08/2020)

Ante o decaimento mínimo do autor, deve ser mantida a distribuição do ônus sucumbencial na forma estabelecida na sentença.

Por fim, não há que se falar em redução dos honorários advocatícios, eis que fixados no mínimo legal.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para afastar a indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023